Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu acusado inicialmente de extorsão e de furto no âmbito doméstico (Lei Maria da Penha). Absolvido da extorsão. Recurso da Defesa requerendo o reconhecimento de todos os atos processuais sob alegação de incompetência absoluta do juiz, eis que o delito é patrimonial.
2. Não fica excluída a competência do Juízo para o julgamento, pois, num contexto mais abrangente, o réu terminou sendo beneficiado pela insuficiência da prova de um delitos, principalmente em delitos que envolvem mães e filhos, em que àquelas, que não merecem nenhuma censura por este motivo, pois, não são nem obrigadas a depor, atenuam os fatos na ocasião dos julgamentos. Mas, da mesma forma que foi absolvido, poderia ter sido condenado pela mesma autoridade em situação reversa.
3. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, apenas para redimensionar a pena pecuniária, para guardar proporcionalidade com a pena corporal.